Tribunal: TJBA
Processo: 8051201-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051201-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: FRANCECLEIDE SIMOES ALVES CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS DOUGLAS VERAS BATISTA

FOB3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Alfa S.A. contra decisão interlocutória de primeira instância que, em Ação de Obrigação de Fazer para Limitar Descontos de Aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela Agravada, Francecleide Simões Alves Carvalho. A decisão de origem limitou os descontos de empréstimos em 30% dos vencimentos da Agravada e determinou a suspensão imediata dos descontos efetivados em contracheque/conta bancária, condicionando a manutenção da medida a depósitos judiciais dos valores incontroversos, além de cominar multas por descumprimento. A Agravada, aposentada, alegou situação de superendividamento, com comprometimento de parcela significativa de sua renda por empréstimos consignados, afetando seu mínimo existencial.

II.
Questão em discussão

2. As questões submetidas a esta apreciação judicial consistem em determinar a adequação da concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento, a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de crédito consignado, a legalidade da limitação dos descontos a 30% da renda da consumidora, a validade dos argumentos do Agravante sobre a impossibilidade de cumprimento da medida judicial pelas instituições financeiras e a proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência em processos de superendividamento, mesmo na fase inicial do procedimento de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor, revela-se plenamente compatível com o sistema jurídico pátrio. Embora a Lei nº 14.181/2021 estabeleça um rito conciliatório, a interpretação teleológica da norma, à luz dos princípios de proteção ao consumidor e da dignidade da pessoa humana, permite a adoção de medidas provisórias. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se mostram presentes na hipótese de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor.

4. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) é aplicável aos contratos de crédito consignado. O artigo 54-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação conferida pela referida lei, engloba no conceito de dívidas de consumo "quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada", com exceções taxativas que não abrangem o crédito consignado. A argumentação de que o Decreto nº 11.150/2022, em seu artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", excluiria os consignados da aferição do mínimo existencial não prevalece. O questionamento da constitucionalidade do referido decreto perante o Supremo Tribunal Federal, através das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1.005, 1.006 e 1097, sobre o valor do mínimo existencial, não implica, por si só, na suspensão de sua eficácia ou na invalidade da norma, nem altera a abrangência da Lei nº 14.181/2021 quanto aos tipos de dívidas que caracterizam o superendividamento. Ademais, a natureza peculiar do crédito consignado, com sua margem predefinida, não o exclui da análise do superendividamento quando os múltiplos contratos, somados, extrapolam a capacidade de pagamento do consumidor, comprometendo sua subsistência digna.

5. A limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos da consumidora, em respeito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, encontra respaldo na legislação consumerista e nos princípios constitucionais. A análise do contracheque da Agravada revela um comprometimento de sua renda que extrapola significativamente esse patamar, configurando o superendividamento. A responsabilidade pela observância da margem consignável não pode ser atribuída exclusivamente ao órgão pagador ou ao consumidor, recaindo também sobre as instituições financeiras, que devem atuar com a devida cautela e boa-fé objetiva na concessão de crédito, avaliando a capacidade de pagamento do mutuário de forma responsável. A alegação de impossibilidade material de cumprimento da decisão pelas instituições financeiras, que sustentam que os descontos são operacionalizados pelo órgão pagador, não exime o dever de buscar os meios necessários para a interrupção dos débitos em folha, sendo razoável a determinação judicial para expedição de ofício ao órgão pagador, se necessário, para garantir a efetividade da medida.

6. As astreintes, ou multa diária, são instrumentos legítimos e eficazes para assegurar o cumprimento das decisões judiciais. O valor arbitrado em primeira instância, R$ 100,00 para cada desconto indevido e por negativação, limitado a R$ 50.000,00 por litisconsorte, mostra-se proporcional à obrigação imposta e à gravidade da situação de superendividamento da consumidora. A sua finalidade é coercitiva, visando desestimular o descumprimento da ordem judicial e garantir a efetividade da tutela do direito. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de modificação ou exclusão da multa se ela se tornar insuficiente ou excessiva, o que permite o controle judicial posterior em caso de necessidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ante o exposto, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante e em face do manifesto perigo de dano reverso à Agravada, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento, para limitação de descontos e suspensão de cobranças, é compatível com o rito da Lei nº 14.181/2021, em observância ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 2. Os contratos de crédito consignado integram o rol de dívidas passíveis de renegociação nos termos da Lei nº 14.181/2021, sendo inaplicáveis as exclusões de dívidas que não se enquadrem nas exceções legais taxativas, prevalecendo a proteção do mínimo existencial. 3. A responsabilidade pela limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor recai sobre a instituição financeira, que deve tomar as medidas necessárias para o cumprimento da ordem judicial, inclusive por meio do órgão pagador, e as astreintes fixadas devem ser proporcionais e adequadas para garantir a efetividade da decisão."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-A, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, alínea "h".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051201-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO ALFA S.A. e como Agravada FRANCECLEIDE SIMOES ALVES CARVALHO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGO PREJUDICADO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão agravada.

Salvador-Ba, 08 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator